Tribunal: TJES
Processo: 0001150-76.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Estelionato
Data de julgamento: 2024-11-01

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº

0001150-76.2022.8.08.0024

APELANTE:
FRANCISCO VALDENELE CAMILO FERNANDES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO - ELEMENTOS DO CRIME - PROVA NOS AUTOS - DESCLASSIFICAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - LESÃO A TERCEIROS DEMONSTRADA NO PROCESSO - PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA - AUSÊNCIA DE PROVA DE COAUTORIA DE TERCEIROS - CONFISSÃO PARCIAL DO DELITO - INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA - INEXISTÊNCIA DE PROVA DE NECESSIDADE - RECURSOS CONHECIDOS IMPROVIDOS.

1. A existência de prova da autoria e materialidade, acolhida nos autos, restou demonstrada pela prova documental, bem como pela confissão do agente em confeccionar o documento e assinar o contrato em seu nome. Há, provas, ainda, quanto a ocorrência do prejuízo, reunindo-se todos os elementos do tipo penal do art. 171 do Código Penal.

2.

Diante da configuração do delito do art. 171, resta afastada, pela ocorrência do prejuízo de terceiro, a hipótese de desclassificação para o deito de falsidade ideológica, dado o dolo do agente quanto a lesão patrimonial pretendida;

3.

Incabível o acolhimento da tese de participação de menor importância invocada pela defesa, posto não estar provada a participação de terceiros no cometimento do delito, havendo espaço para a produção de provas, estas não edificadas em favor da tese apresentada.

4.

Após a devida instrução pena, a inexigibilidade de conduta diversa, a luz do art. 29, §1º, do CP, não restou demonstrada, posto que não há provas da participação de terceiros, coação moral irresistível e, ainda, a comprovação do suposto estado de carência econômica do agente.

5.

Recursos conhecido e improvido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do

recurso

e

A ELE
NEGAR
PROVIMENTO, nos termos do voto do

Relator.

Vitória/ES

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001150-76.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FRANCISCO VALDELENE CAMILO FERNANDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº

0001150-76.2022.8.08.0024

APELANTE:
FRANCISCO VALDENELE CAMILO FERNANDES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTELIONATO. ART. 171, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO DO ACUSADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALSIDADE IDEOLÓGICA INDEVIDA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA E INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA NÃO COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

Apelação interposta pela defesa de Francisco Valdenele Camilo Fernandes contra sentença que o condenou a 1 ano de reclusão em regime inicial aberto, substituída por pena restritiva de direitos, e pagamento de 10 dias-multa, pelo crime de estelionato (art. 171, caput, do Código Penal). O recorrente requereu a absolvição, desclassificação para falsidade ideológica, reconhecimento de participação de menor importância e aplicação da excludente de inexigibilidade de conduta diversa.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia gira em torno de saber: (i) se é possível desclassificar a conduta do apelante para o crime de falsidade ideológica; (ii) se há provas suficientes para afastar a alegação de participação de menor importância e de inexigibilidade de conduta diversa; e (iii) se a autoria e o dolo no cometimento do estelionato restaram suficientemente comprovados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A materialidade e autoria do crime de estelionato restaram comprovadas nos autos, com base nos documentos apresentados e na confissão do acusado, que admitiu ter utilizado um documento falso para celebrar contrato de financiamento, induzindo a financeira ao erro, o que caracteriza o dolo típico do estelionato.

2.

A tese de desclassificação para falsidade ideológica é insustentável, pois a conduta do acusado não se limitou a utilizar documento falso, mas também induziu ao erro a instituição financeira, obtendo vantagem econômica indevida, o que configura o delito de estelionato.

3.

Quanto à alegada participação de menor importância e inexigibilidade de conduta diversa, não há provas nos autos que indiquem coação irresistível ou participação subordinada. A ausência de provas de qualquer coação externa ou de envolvimento de terceiros impede o acolhimento dessas teses.

III.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido, com manutenção integral da sentença condenatória.

Tese de julgamento
: 1. A utilização de documento falso para induzir a instituição financeira ao erro e obter vantagem econômica indevida configura o crime de estelionato, sendo inaplicável a desclassificação para falsidade ideológica. 2. A alegação de inexigibilidade de conduta diversa ou de participação de menor importância exige prova concreta de coação irresistível ou de posição secundária, não demonstrada nos autos.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Código Penal, art. 171, caput.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0001150-76.2022.8.08.0024

APELANTE:
FRANCISCO VALDENELE CAMILO FERNANDES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se de Apelação Criminal interposta por

FRANCISCO VALDELENE CAMILO FERNANDES, por meio do qual se insurge em face da r. Sentença de fls. 195/197- v, proferida pela Exma. Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal do Juízo de Vitória/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou ao cumprimento da pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, que foi substituída por uma restritiva de direito, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do delito previsto no artigo 171, caput, do Código Penal
.

A pretensão de reforma, conforme recurso apresentado (fls.208/212) requer a absolvição; desclassificação para o crime de falsidade ideológica; participação de menor importância, inexigibilidade de conduta diversa.

Contrarrazões apresentadas
(fls. 214/216v)
pugnando pelo improvimento do recurso, sendo em mesmo sentido o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº
8400868
).

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

Eminentes pares, passo a expor os fatos que alicerçaram a denúncia, bem como a sentença que fixou a pena em desfavor do recorrente

N
o dia 15 de maio de 2013 o denunciado
Francisco Valdelene Camilo Fernandes

induzi
u
e mante
ve

em erro
a instituição financeira “BV Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento” em erro mediante artifício fraudulento
, já que no dia
06 de maio de 2013, o denunciado Francisco foi até a loja “Gava Automóveis LTDA – ME”, onde apresentou-se como Camilo Souza Costa e demonstrou o interesse em adquirir, através de financiamento
, o automóvel descrito nos autos,
apresent
ando
os documentos pessoais de Camilo Souza Costa como se fossem seus.

Dessa forma, em 16 de maio de 2013, em horário não especificado nos autos, foi celebrado a Cédula de Crédito Bancário de nº 560599931
.

Posteriormente, ao ter conhecimento de que sua identidade fora usado na prática de um crime de estelionato, o verdadeiro Camilo Souza Costa ingressou judicialmente com Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais/Obrigação de Fazer, afirmando que nunca foi cliente da instituição financeira “BV Financeira SA” e que esta havia negativado seu CPF de forma irregular, razão pela qual a referida instituição financeira apresentou notícia crime para que fosse investigada a possível fraude ocorrida.

Questiona a defesa a autoria, a possibilidade de desclassificação, a participação de menor importância e, ainda, a excludente de culpabilidade, fixada na inexigibilidade de conduta diversa.

Pois bem.

Eminentes pares, entendo que a análise da conduta do agente, bem como do dolo empregado e o delito (estelionato) perpetrado, já afasta as alegações quanto a desclassificação, a participação de menor importância e, ainda a inexigibilidade de conduta diversa, após o devido adensamento sobre as provas apresentadas e o tipo penal descrito na denúncia.

Primeiramente, observa-se que a defesa do acusado sustenta a participação de Joel no caso e que este havia lhe oferecido um valor para deixar colocar seu nome e assinar um documento. Entretanto, a pessoa mencionada JOEL MACHADO não foi arrolado pela defesa para apresentar a sua versão em Juízo, deixando a defesa de construir provas de que houve participação de terceiros hábil a invocar a regra do artigo 29, §1º, do Código Penal.

Desta forma, passo a análise da conduta do recorrente diante das provas dos autos, já que, como dito, a defesa não trouxe provas de que havia um terceiro no desenvolvimento da ação criminosa.

Extraio a prova da autoria através da própria confissão do recorrente em seu interrogatório ao afirmar que efetivamente assinara o contrato e, de igual forma, este foi feito com base no documento (este falso) em que continha seus dados e fotos.

Assim, há certeza quanto ao fato - falsificação do documento - com a indução a erro da financeira, restando a análise do prejuízo que, conforme documento de fls. 162, onde restou consignado que a financeira suportou um prejuízo na ordem de 39.825,12 (trinta e nove mil, oitocentos e vinte e cinco reais e doze centavos), no que completa o tipo penal do art. 171 e afasta a pretensão de desclassificação do delito para falsidade ideológica.

Assim, à materialidade, esta demonstrada pelos
documentos de fls. 21/25, 28, 33/35-v e 47, dos Relatórios de fls. 27 e 30 e do Boletim Unificado de fls. 55/56-V, está umbilicalmente ligada à autoria confessada, ainda que parcialmente, completando-se os requisitos do delito do artigo 171 conforme descrito na denúncia.

Necessário destacar, ainda, que a conduta do recorrente, no sentido de ludibriar as pessoas, também foi comprovada pela testemunha que alugou um imóvel ao mesmo, já que este, no ato da locação, também se identificou como sendo Camilo e não o seu nome original, FRANCISCO VALDELENE CAMILO, sendo mais uma prova de que as ações do recorrente estavam voltadas ao cometimento do delito em análise.

A excludente de culpabilidade, pertinente a inexigibilidade de conduta diversa, de igual forma não restou demonstrada nos autos, precisamente por estar configurado o crime em análise, o elemento volitivo e a completa inexistência de prova do estado de necessidade do recorrente, ou de que sofrera alguma coação moral irresistível, já que não se trata de hipótese de superior hierárquico.

Afirmo isso, ainda, baseado no próprio interrogatório do acusado, já que este ainda disse que não recebeu nenhum valor pelo delito, ainda que supostamente lhe tenha sido prometido, não trazendo provas, como já reprisado, de participação de qualquer outra pessoa no desenvolvimento dos fatos.

Quanto a tese de que não fora apresentada fotos ou vídeos do estabelecimento comprovando o comparecimento do acusado no local, afirma a Defesa, sem comprovar, que o local "deve" ser guarnecido por Câmeras, o que, sendo uma ilação, não foi edificado como tese de defesa no ato de oitiva das testemunhas.

Assim, não acolho, de igual forma, a inexistência de prova da autoria, já que o acusado confessa que tinha o documento e que assinou o contrato junto a empresa financeira, não havendo provas da participação de qualquer outra pessoa no evento.

Pelo exposto,

CONHEÇO

do recurso para

NEGAR A ELE
PROVIMENTO
.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)